Tribunal: TJDFT
Processo: 0708533-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. RELATIVIDADE. MENOR DE IDADE. 17 ANOS. IRMÃ DO INTERNO. DEFERIMENTO. PROTEÇÃO INTEGRAL DA MENOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O exame do pedido de visitação a interno do sistema carcerário deve ser feito, quando se tratar a requerente de irmã menor de idade, não apenas com vistas para o princípio constitucional da proteção integral à criança e ao adolescente, mas também sob à luz da proporcionalidade e razoabilidade.
2. Não se revela proporcional e razoável a proibição de visita de menor, que conta com 17 (dezessete) anos de idade, a seu irmão, interno de estabelecimento prisional do Distrito Federal.
3. Recurso conhecido e provido.